Tribunal: TJDFT
Processo: 0746259-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0746259-03.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVON FEITOSA CALADO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por IVON FEITOSA CALADO contra a sentença de ID 73808642, proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, em ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., julgou procedente o pedido, para reintegrar, em definitivo, a autora na posse plena e exclusiva do bem dado em garantia fiduciária, bem como consolidar a propriedade plena da autora. Verifica-se que réu/apelante não atendeu ao despacho de ID 73808639, que determinou a regularização da representação processual, uma vez que a procuração apresentada (ID 73808626) não observou o disposto no art. 15, §3o, da Lei 8.906/1994, que exige que a procuração seja outorgada individualmente ao advogado e indicar a sociedade de que faça parte. Tendo em vista que a questão não foi impugnada no recurso, e que a irregularidade não foi sanada, o apelante foi intimado por meio do despacho ID 74175412 para regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, todavia o prazo transcorreu in albis, consoante certidão ID 75168277. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, na forma do art. 76, § 2o, inc. II, e art. 932, inciso III do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora